Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente ajuizou ação declaratória cumulada com anulatória em face do Distrito Federal visando a declaração da decadência do direito do Ente Estatal de constituir validamente o crédito de ITCD objeto da CDA 50187458456 e a nulidade do lançamento pela ausência de fato gerador. Afirma que efetuou depósito integral do imposto e consequente suspensão de sua exigibilidade, o Juízo a quo determinou que o Distrito Federal emitisse a certidão positiva com efeito negativa. No entanto, o Distrito Federal nunca cumpriu a decisão liminar.
4. Esclarece que, no ano de 2013, fez um empréstimo para sua genitora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), porém, em sua Declaração de Imposto de Renda foi lançado como doação. O erro foi identificado após decorridos 5 anos. Em 2014, após a venda da casa da família, sua genitora devolveu os R$ 100.000,00 acrescidos de R$ 79.500,00 relativo à sua parte na herança do seu genitor.
5. Afirma que sofreu cerceamento de defesa, pois, requereu que o Juízo oficiasse ao Banco do Brasil para disponibilizar a microfilmagem do cheque depositado na conta da recorrente. No entanto, o pedido não foi apreciado. Reitera a decadência do lançamento e que o Ente Estatal não a notificou. Requer a reforma da sentença para manutenção da decisão liminar e a expedição da certidão positiva com efeito de negativa.
6. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não há como contestar-se a exigibilidade do crédito tributário, pois, a recorrente não comprovou nos autos que houve erro no preenchimento da declaração anual do Imposto de Renda. Não houve cerceamento de defesa, pois, cabe a quem alega o erro da informação prestada à Receita Federal na Declaração Anual comprovar o equívoco mediante apresentação de outros documentos capazes de dar suporte à sua alegação. Requer a manutenção da sentença.
7. Na forma do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o direito de constituição do crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quanto ao ITCD, o lançamento do imposto far-se-á de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo. No caso, a suposta doação ocorreu em 08/08/2013 e o lançamento do tributo ocorreu, com vencimento em 20/12/2013, ID 27014184, sendo que o nome da recorrente foi inscrito em Dívida Ativa, portanto, não restou caracterizada a ocorrência da decadência.
8. Na forma do art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. A lei Distrital n° 10/1988, que instituiu o ITCD no Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto no 16.116/1994, ambos vigentes à época dos fatos, que dispôs no art. 1o, inciso III e IV: "O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive dos direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos e créditos, em consequência de (...): (...) III – transmissão causa mortis do domínio útil de bem; (...) doação;".
9. A base de cálculo do Imposto está descrita no Art. 7o do mesmo dispositivo. (...) Art. 7o A base de cálculo do Imposto é: [...] II - nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos.
10. A recorrente, não conseguiu comprovar que no lugar da doação a transação foi de empréstimo. Na Declaração de Ajuste Anual foi declarado o valor como sendo uma doação.
11. A Alegação de cerceamento de defesa não deve prosperar, pois, a microfilmagem de cheque não comprova que houve uma transação de empréstimo, não foi elaborado nenhum documento descritivo do negócio, por mais simples que seja, afirmando que se tratava de um empréstimo.
12. A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação de dois pressupostos: 1o) comprovação do erro em que se funde; 2o) e antes de notificado o lançamento (CTN, Art. 147. § 1o). A declaração retificadora posterior não tem o condão de induzir à revisão do lançamento fiscal promovido com base na declaração do imposto de renda original.
13. A parte recorrente não conseguiu comprovar os pressupostos para reduzir ou excluir tributo.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.